Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
2. Se na penitenciária da localidade de destino, postulada pelo penitente para cumprimento da condenação, inexiste estabelecimento compatível com o regime prisional, escorreita a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a transferência da execução da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.